Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724773-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS INFANTIS LTDA - EPP, ROSELLA BANDEL TUSCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 95687972 na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Rosella Bandel Tusco e Rosella Comércio Varejista de Artigos Infantis Ltda. – EPP, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte da primeira Agravada, bem como a inscrição do nome dela em cadastros de proteção ao crédito. Alega o Agravante, em resumo, dificuldade na localização e penhora de bens e ativos das devedoras, razão pela qual a suspensão da CNH e do passaporte da primeira Agravada se mostra medida hábil a obrigá-la ao pagamento da dívida. Acrescenta que tal medida não viola preceitos constitucionais da devedora, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas, sim, de desencorajar a inadimplência e incentivar a satisfação do crédito objeto da demanda originária. Assevera que as devedoras se encontram inadimplentes há anos e não possuem qualquer intenção de saldar o débito, razão pela qual se faz necessária a inclusão dos dados da primeira Agravada em cadastro de inadimplentes, a fim de compeli-las ao pagamento da dívida, nos moldes do disposto no art. 782, §3o, do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da CNH e do passaporte da Agravada Rosella Bandel Tusco e a inscrição do nome dela em cadastro de inadimplentes. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme decidido recentemente pela eg. 8a Turma Cível, em julgado de minha Relatoria, as medidas atípicas para o cumprimento da obrigação são subsidiárias e aplicáveis quando há indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS DE PENHORA/BLOQUEIO ON LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do C. STJ. 2. Havendo o transcurso do prazo de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa, razoável seja determinada a renovação das diligências. 3. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 4. Nos termos das diretrizes fixadas pelo C. STJ, ‘a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.’ Circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1246320, 07256333920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante se infere das razões recursais, o Agravante baseia a pretensão na dificuldade de localizar bens e ativos das devedoras, o que, a priori, só reforça a convicção de que a medida pleiteada não alcançará o objetivo, que é o pagamento da dívida. Acrescente-se não ser possível extrair das alegações fatos concretos que permitam concluir haver ocultação de patrimônio por parte das Executadas. Portanto, não se afigura presente a probabilidade do direito invocado quanto ao pedido de suspensão da CNH e do passaporte da primeira Agravada. E o periculum in mora também está ausente, pois os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Quanto ao pedido de inscrição da primeira Agravada em cadastros de proteção ao crédito, compulsando os autos, verifico que a fundamentação exposta pelo d. Magistrado ao indeferir o pedido do Exequente/Agravante foi a de que o art. 782, § 3o, do CPC/15 representa apenas uma faculdade para o julgador, e que “sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido” (ID 95687972, no feito de referência). Em juízo de cognição sumária, partilho do mesmo posicionamento. A meu ver, o princípio da cooperação deve ser interpretado sistematicamente com as demais regras afetas ao rito da Execução. Obviamente, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. No entanto, no caso em exame, o requerimento do credor envolve a adoção de condutas facilmente praticáveis pelo próprio Exequente, fora dos limites da jurisdição. Dessa forma, considero que a faculdade prevista no art. 782, § 3o, do CPC/15 deve ser adotada apenas quando o credor demonstrar impossibilidade ou, no mínimo, peculiar dificuldade para realizar o cadastramento de forma extrajudicial, o que não é o caso. Nas razões recursais, o Recorrente limita-se a argumentar que as Agravadas “encontram-se inadimplentes há anos e não possuem qualquer intenção de quitar o débito” e que “sem a inclusão de seus dados dos Cadastros de Proteção ao Crédito, terão ainda menos motivos para cumprir com suas obrigações” (ID 27779209 – pág. 13). Acrescenta que deve ser deferido o “pedido de inclusão dos dados dos Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito, uma vez que o pedido tem respaldo nos artigos 139 e artigo 782, parágrafo 3o, da Lei Processual, não havendo razões legais para o indeferimento” (ID 27779209 – pág. 14). Ausentes maiores explicações sobre a inviabilidade de o próprio Exequente cadastrar o nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, considero não preenchido o requisito da probabilidade do direito. Registro que, recentemente, este eg. TJDFT externou o mesmo entendimento: “Conquanto a medida de inscrição do nome do executado possa ser determinada pelo julgador, consoante redação do art. 782, §3o, do CPC, trata-se de mecanismo que se encontra à disposição do credor sem a necessária intervenção judicial e, por não se enquadrar como medida impositiva, esta somente se evidencia necessária quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la”. (Acórdão 1297884, 07331696720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator